Tribunal: TCU
Processo: 004.259/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4393/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.259/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvacir Domingos Goncalves (XXX.611.099-XX); Angelin Gomes Pereira (XXX.772.079-XX); Cideclei Jose Obugalski (XXX.145.329-XX); Daiane Pagani de Morais (XXX.492.029-XX); Evaldina Salvalaggio Meinerz (XXX.092.479-XX); Evandro Rogerio Nos (XXX.025.669-XX); Gislene Trindade Moreira (XXX.500.536-XX); Gustavo Henrique Aparecido (XXX.632.759-XX); Luana Tamara Lang (XXX.271.889-XX); Michelli Taina da Silva Koloda (XXX.768.659-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.